Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0717457-29.2023.8.07.0001 APELANTE: SHEILA ALVES FIGUEIREDO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certificado no id 59177845, não foram anexadas as razões do recurso de apelação criminal. Assim, com intuito de afastar eventual alegação de nulidade, intime-se a Defesa para que apresente as razões recursais no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias. Vindas as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões e, em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, voltem-me conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator